Tribunal: TJDFT
Processo: 0726875-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL. BANCO DE CADASTRO. ENFRENTAMENTO COVID-19. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO EDITAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
1. A posterior alteração dos termos editalícios, com a permissão de acumulação de cargos daqueles candidatos já integrantes da carreira de saúde, ampliando os dias de inscrição, tendo o impetrante participado novamente do certame e obtido classificação, acarreta inegável perda superveniente do interesse processual.
2. O ato coator foi a desclassificação do certame, todavia, após a alteração dos termos do edital apontados como ilegais, o impetrante novamente concorreu e foi classificado, apenas não convocado porque não atingida sua posição.
3. Processo julgado extinto sem resolução do mérito. Segurança denegada.